Tribunal: TJSP
Processo: 0000891-02.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Pretensão de cumprimento da obrigação em clínica não credenciada. Extinção nos termos do art. 924, III, do CPC. Insurgência do exequente. Aplicação do art. 252 do RI do TJSP. Existência de clínica credenciada, com comprovação pela ré de alvará de licença e funcionamento. Parecer técnico produzido unilateralmente pelo exequente que não pode ser acolhido.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Pretensão de cumprimento da obrigação em clínica não credenciada. Extinção nos termos do art. 924, III, do CPC. Insurgência do exequente. Aplicação do art. 252 do RI do TJSP. Existência de clínica credenciada, com comprovação pela ré de alvará de licença e funcionamento. Parecer técnico produzido unilateralmente pelo exequente que não pode ser acolhido. Deficiências apontadas pelo expert devem ser direcionadas ao órgão público a quem compete fiscalizar o funcionamento da entidade e expedir documento apto ao prestador de serviço. Certificados dos colaboradores da clínica demonstram que os profissionais possuem capacidade técnica específica para prestar o serviço imposto à executada. Local próximo da residência do menor. Sentença de extinção mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046083
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000891-02.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BENJAMIM
MONROES UWAROW DE OLIVEIRA, é apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000891-02.2020.8.26.0008 - 2
Apelação Cível no 0000891-02.2020.8.26.0008
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Benjamim Monroes Uwarow de Oliveira
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Processo de Origem: 0000891-02.2020.8.26.0008
Juiz(íza) Prolator(a): Rubens Pedreiro Lopes
VOTO no 14842
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE.
Pretensão de cumprimento da obrigação em clínica não
credenciada. Extinção nos termos do art. 924, III, do CPC.
Insurgência do exequente. Aplicação do art. 252 do RI do TJSP.
Existência de clínica credenciada, com comprovação pela ré de
alvará de licença e funcionamento. Parecer técnico produzido
unilateralmente pelo exequente que não pode ser acolhido.
Deficiências apontadas pelo expert devem ser direcionadas ao
órgão público a quem compete fiscalizar o funcionamento da
entidade e expedir documento apto ao prestador de serviço.
Certificados dos colaboradores da clínica demonstram que os
profissionais possuem capacidade técnica específica para prestar o
serviço imposto à executada. Local próximo da residência do
menor. Sentença de extinção mantida. Honorários advocatícios
majorados. Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de
fazer, julgado extinto, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de
Processo Civil, pela r. sentença de fls.124/125, cujo relatório é adotado. Pela
sucumbência, o exequente foi condenado ao pagamento de custas e honorários
advocatícios ao patrono da parte executada fixados, por equidade, em R$800,00.
Inconformado, apela o exequente, sustentando, em
síntese, que o médico assistente prescreveu que o menor deve ficar afastado da
luz solar, pois é portador de câncer que se agrava em razão da luz solar. Como a
família do menor se mudou de endereço, a Clínica Espaço 21 é a mais
adequada, mais próxima e legalizada, praticando valores menores que os da pela
Clínica GRHAU (onde inicialmente faria terapias), não havendo então qualquer
prejuízo para a operadora de planos de saúde executada. Entrou em contato com
a executada, que não tomou providência para transferir o atendimento do menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000891-02.2020.8.26.0008 - 3
para a Clínica Espaço 21, o que seria atualmente o necessário para atendimento
da prescrição médica. Para sua surpresa, o menor foi transferido para a clínica
Cauchioli, que não possui alvará de funcionamento expedido pela prefeitura. No
mínimo, seria o caso de expedição de ofício à Municipalidade para que fossem
prestadas informações, o que poderia ser determinado ex officio, até porque,
durante a pandemia o atendimento ao público está suspenso nos órgãos
municipais. Requer que a executada seja condenada a fornecer o tratamento na
clínica denominada Espaço 21. Subsidiariamente, a conversão do julgamento em
diligência para oficiar o Município de São Paulo para que seja esclarecida a
regularidade da Clínica Cauchioli (fls.133/145).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos do agravante (fls.148/150).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 168).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, relativa a
plano de saúde, em fase de cumprimento de sentença.
Pelo que se observa da r. sentença proferida na ação
de conhecimento, a ré foi condenada no custeio integral dos procedimentos
relativos ao tratamento multidisciplinar indicado ao autor por tempo
indeterminado, conforme prescrições e relatórios médicos. A r. sentença foi
mantida por esta 5a Câmara, por ocasião do julgamento da Apelação n.
1013732-17.2017.8.26.0008.
O exequente deu início ao cumprimento de sentença
alegando que o tratamento deve ser realizado na Clínica Espaço 21. Alega que a
obrigação está sendo cumprida junto à Clínica Cauchioli, que não possui
condições para o devido funcionamento.
Juntou
os
documentos
de
fls.
105-119,
para
demonstrar a regularidade formal e a adequação da Clínica Espaço 21 para o
tratamento do exequente e os documentos de fls. 96-104, para demonstrar a
irregularidade do alvará de funcionamento da Clínica Cauchioli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000891-02.2020.8.26.0008 - 4
O incidente foi julgado extinto com fundamento no
artigo 924, III, do Código de Processo Civil, contra o que se insurge a exequente.
Em que pese a argumentação da autora, acertada a r.
sentença diante da fundamentação, aqui também adotada como razão de decidir,
como permite o artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, que possibilita ao Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Conforme constou da sentença:
“Em que pese manifestação ministerial, não se
vislumbra necessidade de alteração da entidade prestadora do serviço
designada para cumprir a obrigação imposta à executada.
De início, embora o esforço da parte exequente em
demonstrar que a clínica credenciada junto à executada não possua
condições de funcionamento, tal fato deve ser esclarecido pela
municipalidade em via própria e adequada.
Isso porque a executada juntou aos autos alvará de
licença e funcionamento da Clínica Cauchioli (fl. 67).
O
parecer
técnico,
às
fls.
96/104,
produzido
unilateralmente pela exequente, não se mostra apto a descredenciar a
clínica Cauchioli. As indigitadas deficiências apontadas pelo expert
devem ser direcionadas ao órgão público a quem compete fiscalizar o
funcionamento da entidade e expedir documento apto ao prestador de
serviço.
A conclusão do parecerista de que o alvará de
funcionamento emitido pela municipalidade não é válido (fl. 104) tem
por base consulta feita junto à prefeitura de São Paulo. No entanto, o
documento de fls. 103 aponta que a situação do imóvel em que se
encontra instalada a clínica mostra-se pendente de solicitação de
histórico de edificação. Logo, não se pode concluir que foi detectada
situação irregular do imóvel, sendo tal premissa equivocada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000891-02.2020.8.26.0008 - 5
Quanto à alteração do objeto social da clínica, bem
como adequação de atividade econômica principal da clínica, repita-se,
compete à municipalidade fiscalizar e determinar as devidas
alterações. Pelo que se depreende do documento juntado pelo
executado, o procedimento está em andamento.
Some-se a tudo isso que a executada juntou os
certificados dos colaboradores da clínica (fls. 71/86), evidenciando que
os profissionais possuem capacidade técnica específica para prestar o
serviço imposto à executada.
No que toca à distância, o exequente concorda que a
questão da distância não é impedimento para a devida prestação do
serviço multidisciplinar (fl. 45).
Assim, não é o caso de acolher o pleito para prestação
de serviço em outra clínica não credenciada junto à executada”.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Diante do não provimento do recurso, majoro os
honorários advocatícios para R$1.000,00, nos termos do disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação quanto à majoração dos honorários advocatícios.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora